Tribunal: STF
Processo: ADI 5855
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-10
Data de publicação: 2019-04-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO. MP 776. CONVERSÃO NA LEI 13.484/2017. ART. 29, §§ 3º E 4º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVIMENTO 66/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR ENTIDADES DE CLASSE DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. CONTROLE PRÉVIO PELAS CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.



    1. O acréscimo dos parágrafos 3º e 4º ao art. 29 da Lei de Registros Públicos, por emenda à MP 776, não se qualifica como contrabando legislativo, na medida em que há correlação temática com o objeto da proposição original.



    2. É válida a atribuição aos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais de prestação de outros serviços remunerados, conexos aos seus serviços típicos, mediante convênio devidamente homologado pelo Poder Judiciário local, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, podendo o referido convênio ser firmado pela entidade de classe dos Registradores Civis das Pessoas Naturais de mesma abrangência territorial do órgão da entidade interessada.



    3. O exercício de serviços remunerados pelos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais, mediante celebração de convênios, depende de prévia homologação pelo Poder Judiciário, conforme o art. 96, II, alínea “b”, e art. 236, § 1º, da CF.



    4. Medida cautelar parcialmente confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 3º do art. 29, declarar nulidade parcial com redução de texto da expressão “independe de homologação”, constante do § 4º do referido art. 29 da Lei 6.015/1973, na redação dada pela Lei 13.484/2017, e declarar a constitucionalidade do Provimento 66/2018 da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça.